Tribunal: TJMT
Processo: 1021407-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021407-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: WILLIAN DIAS ANTONIO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Jakson Darlyn Ferreira Dos Santos, em favor de Willian Dias Antônio, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos de APFD n. 1001502-07.2020.8.11.0023.
Expõe o impetrante que o paciente responde por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), sendo que a magistrada plantonista homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com base na garantia da ordem pública.
No entanto, aduz que esta segregação carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Discorre também que a periculosidade social do agente não restou demonstrada, vez que droga apreendida não seria de toda expressiva e, além possuir endereço fixo no distrito da culpa e exercer ocupação lícita, o mesmo é “primário e possui bons antecedentes, a evidenciar que conquanto o juiz singular tenha mencionado a reiteração delitiva, ao que parece, a possibilidade de o paciente prosseguir cometendo crimes é mera presunção”, pois apesar do paciente ter respondido a outros delitos, foi declarada extinta a punibilidade do agente em razão da prescrição ou já foi arquivado os autos.
Ademais, defende que “o afastamento da possibilidade de substituição da medida cautelar extrema por outras medidas menos gravosas, entre aquelas previstas no art. 319 do CPP, sem fundamentação concreta, padece do mesmo vício” (id. 61770972).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para o imediato relaxamento da prisão preventiva.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, da infração penal tipificada no art. 33, da Lei 11.343/06, sendo que a magistrada plantonista converteu a referida prisão em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante de WILLIAN DIAS ANTONIO, por cometimento da infração penal prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
O Ministério Público manifestou pela legalidade do flagrante e pleiteou a prisão preventiva do indiciado. Sob o ID 40465001, o indiciado realizou pedido de liberdade provisória.
O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos dos condutores, testemunhas e o interrogatório do indiciado, assinado por todos. Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa.
Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Nos termos do artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal entendo que é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Os pressupostos da prisão preventiva estão presentes, vez que há indícios de autoria e a materialidade é inconteste.
Sobre os pressupostos da prisão preventiva Julio Fabbrini Mirabete, em sua obra Processo Penal, 17o Edição, Atlas, pág. 416, assim doutrina:
“A prisão preventiva só pode ser decretada ‘quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria’. A primeira exigência refere-se à materialidade do crime, ou seja, à existência do corpo de delito que prova a ocorrência do fato criminoso (laudos de exame de corpo de delito, documentos, prova testemunhal etc.). Exigindo-se ‘prova’ da existência do crime, não se justifica a decretação da prisão preventiva diante da mera suspeita ou indícios da ocorrência de ilícito penal.
Exige-se ainda para a decretação da prisão preventiva ‘indícios suficientes da autoria’. Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação; não é necessário que gerem certeza de autoria”.
Ainda, tem-se que o crime imputado ao indiciado possui pena máxima superior a quatro anos e há, no caso, a necessidade de garantia da ordem pública, bem como visando resguardar a ordem pública e garantir o bom andamento na instrução processual, cumprindo os requisitos do artigo 312, caput e 313, inciso I, do CPP.
Ademais, infere-se do auto de prisão em flagrante que foi apreendida quantidade significativa de drogas com o indiciado (8 invólucros pequenos de substância análoga a maconha no bolso da bermuda deste, bem como, grande quantidade da mesma substância localizada dentro da gaveta de seu guarda-roupa), o que, associada aos seus antecedentes criminais carreados aos autos (ID 40464897), corroboram para a prisão cautelar deste, não sendo factível a versão de que a droga era apenas para uso pessoal por parte do autuado e amigos, conforme bem apontou o d. representante do Ministério Público sob o ID 40463332.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de WILLIAN DIAS ANTONIO, qualificado nos autos, em prisão preventiva, e DETERMINO que em seu desfavor expeça-se mandado de prisão, o qual deverá ser encaminhado à autoridade policial para cumprimento. Contudo, antes de seu ingresso no sistema prisional, como medida preventiva ao contágio pelo COVID-19, deverá ser realizado o respectivo exame no custodiado.
Em razão da decisão ser proferida em plantão, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, devendo ser expedido mandado com a devida numeração no próximo expediente.
No ponto, esta Magistrada responde pelo plantão regional do POLO IV na comarca de Alta Floresta/MT, razão pela qual não é possível a realização presencial da audiência de custódia no prazo fixado no art. 2o do Provimento no 12/2017-CM. (...)” (id. 61770980) – Destaquei.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado plantonista considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, face quantidade de droga apreendida (8 invólucros pequenos de substância análoga a maconha no bolso da bermuda do paciente, bem como, grande quantidade da mesma substância localizada dentro da gaveta de seu guarda-roupa), associada aos antecedentes criminais carreados aos autos.
Além disso, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Desse modo, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, de modo que o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, especialmente sobre a alegação da defesa de que na folha de antecedentes criminais do paciente consta apenas ação penal extinta ou arquivada, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator